Tribunal: TJDFT
Processo: 0711309-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. PREVISÃO EM LEI. TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. DELIBERAÇÃO COLETIVA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cobrança judicial da taxa ordinária condominial, por decorrer de previsão legal (artigo 12, Lei 4.591/64), independe da juntada da ata da assembléia que as instituiu. Essa obrigação é presumida, até porque inerente à instituição do condomínio, a necessidade de sua conservação, e tem natureza propter rem.
2. Para a exigência das taxas extras, ao contrário, faz-se necessário a juntada das atas das assembleias que a criaram, a fim de demonstrar a existência da despesa extraordinária e a necessidade do seu pagamento. Ausente essa prova, não é possível acolher a pretensão formulada contra o condômino.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.